Tribunal: TJMT
Processo: 1002193-71.2026.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002193-71.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KATIA REGINA MARQUES DE SOUZA - CPF: 014.493.291-10 (RECORRENTE), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1002193-71.2026.8.11.0003.

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Recorrida
:
KÁTIA REGINA MARQUES DE SOUZA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 29/6/2026
.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONTRATAÇÃO NULA. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, contratada sob regime de cargo comissionado entre 2020 e 2025, para condenar o Município ao pagamento de depósitos de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional referentes ao período de 02/02/2021 a 2025, reconhecida a prescrição das parcelas anteriores.

2.

O recorrente suscita preliminar de prescrição bienal e impugna a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade, alegando necessidade de laudo técnico e incompetência dos Juizados Especiais para apreciação da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal sobre pretensões decorrentes de contratação temporária declarada nula; e (ii) estabelecer se o recurso atende ao princípio da dialeticidade ao deixar de impugnar especificamente os fundamentos da condenação ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.189 da repercussão geral, fixa entendimento de que a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica aos servidores temporários submetidos a vínculo jurídico-administrativo declarado nulo, incidindo o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

5.

A ação foi ajuizada em 30/01/2026, razão pela qual somente estão prescritas as parcelas anteriores a 30/01/2021.

6.

A sentença recorrida condena exclusivamente ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional, sem impor condenação relativa ao adicional de insalubridade.

7.

O recorrente direciona suas razões recursais à discussão sobre adicional de insalubridade e à alegação de prescrição bienal, deixando de impugnar os fundamentos que embasaram a condenação efetivamente imposta, concernente ao FGTS e às férias acrescidas do terço constitucional.

8.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, em consonância com a Súmula 182 do STJ e a Súmula 30 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica às pretensões de servidores submetidos a vínculo jurídico-administrativo decorrente de contratação nula, incidindo a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 2. O recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da condenação imposta e se volta contra matéria não decidida viola o princípio da dialeticidade recursal e não pode ser conhecido. 3. A inexistência de condenação sobre determinada verba afasta o interesse recursal quanto ao respectivo tema.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XXIX, e art. 37, V; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 932, III, 1.010, III, e 1.021, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.336.848/PA, Tema 1.189 da repercussão geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 01.09.2025, DJe 09.09.2025; STF, Tema 608 da repercussão geral; STF, RMS nº 30.842 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.02.2017; STJ, Súmula nº 182; Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Súmula nº 30, aprovada em 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto reclamado contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Katia Regina Marques de Souza, condenando o Município ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional, referentes ao período de 02/02/2021 a 2025, com aplicação da prescrição quinquenal para afastar as parcelas anteriores a 02/02/2021.

A demanda originou-se de ação de cobrança ajuizada pela autora, que exerceu a função de Agente de Combate às Endemias (ACE) no município de Rondonópolis entre 2020 e 2025, sob regime de cargo comissionado.

Sustentou a nulidade dessa contratação, por incompatibilidade com o art. 37, V, da Constituição Federal e com a Lei Complementar Municipal nº 266/2018, pleiteando o pagamento de FGTS, férias com terço constitucional, diferenças de 13º salário e adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

A sentença acolheu apenas os pedidos de FGTS e férias com terço constitucional, quedando-se silente quanto ao adicional de insalubridade e às diferenças de 13º salário. Opostos embargos de declaração pela autora quanto a esses dois pontos omitidos, foram eles rejeitados pelo Juízo de origem.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em preliminar, a ocorrência de prescrição bienal, com fundamento na Súmula 382 do TST e na edição da Lei Complementar Municipal nº 283/2019.

No mérito, insurge-se contra a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade, alegando necessidade de laudo técnico (LTCAT) e incompetência dos Juizados Especiais para apreciação do tema.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 369215451), rebatendo os argumentos recursais e requerendo, ao final, a manutenção integral da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da prescrição bienal

Inicialmente, observa-se que o recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição bienal.

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1336848/PA, em repercussão geral (Tema 1.189), fixou a seguinte tese:

“
O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal,
não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos
, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
” (RE 1336848, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025) (grifei).

No caso concreto, observa-se que a ação foi proposta em
30/01/2026
, estando prescritos possíveis direitos dos períodos anteriores à data de
30/01/2021
, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Nesse sentido, o Tema 608 do STF dispõe:
“O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
é quinquenal
, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”
(grifei).

Assim, a preliminar
não
merece acolhimento.

Da ofensa ao princípio da dialeticidade

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, condenou o município exclusivamente ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

Não houve qualquer condenação ao pagamento de adicional de insalubridade
— pedido que foi simplesmente ignorado na sentença e, posteriormente, objeto de embargos de declaração rejeitados.

O recurso inominado, assim como os demais recursos do sistema processual brasileiro, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É o chamado princípio da dialeticidade:
o recurso deve estabelecer um diálogo direto com a sentença, apontando os erros concretos que se pretende ver corrigidos
.

Ocorre que, no caso concreto,
o recorrente
, em suas razões recursais,
não
impugnou os fundamentos que embasaram a condenação ao FGTS e às férias
. Ao contrário, dedicou suas razões a
dois pontos
que não integram o dispositivo condenatório:

A prescrição bienal
, já analisada e que, se acolhida, afastaria a própria condenação, mas que não foi enfrentada pela sentença nos termos em que o recorrente a apresenta; e

O
adicional de insalubridade
, verba sobre a qual não houve condenação, razão pela qual o ente municipal não possui interesse recursal neste ponto.

Em síntese
, o município recorreu de algo que não foi decidido contra ele (insalubridade) e deixou de impugnar o que efetivamente foi decidido contra ele (FGTS e férias com terço constitucional).

Desse modo, por fugir da realidade processual em suas razões recursais,
a recorrente não atacou os fundamentos da decisão de primeiro grau de maneira adequada
, infringindo, assim, o princípio da dialeticidade.

Por essa razão, o recurso interposto sequer merece ser conhecido, pois ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

O art. 932, inciso III, do CPC é claro ao dispor:

Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (grifei).

No mesmo sentido, dispõe o art. 1.010 do CPC:

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

De forma semelhante é o teor do art. 1.021 do CPC, vejamos:

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada (grifei).

Nesse sentido, também, é a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 182/STJ), quanto à ausência de argumentação adequada e específica que confronte os fundamentos da decisão recorrida acarreta a não admissibilidade do recurso de apelação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.
(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

De igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF . 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.
(RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017).

Importante ressaltar que a Súmula 30, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que “
a ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
” (Aprovada em 05/06/2023).

Diante do exposto,
não conheço do recurso inominado interposto
, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade, e mantenho na íntegra a sentença recorrida, nos termos em que foi proferida, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026